Tribunal: TJBA
Processo: 8002942-23.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002942-23.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: JOEL DE SOUZA MELO

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS, MANOEL DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela associação demandada contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova da contratação que justificasse os descontos.

II.
Questão em discussão

As questões submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) o cabimento da concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos que atua em favor de idosos, com base no artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa;

b) a ocorrência de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
(além do pedido), em razão de a condenação por danos morais ter sido fixada em valor superior ao requerido na petição inicial;

c) a existência de dano moral indenizável em decorrência de descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar; e

d) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

O benefício da justiça gratuita previsto no artigo 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) é direcionado às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviços a pessoas idosas. Tal benefício, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, prescinde da comprovação de hipossuficiência financeira, sendo suficiente a demonstração do enquadramento da entidade na finalidade legal. Contudo, a concessão em grau recursal não retroage para isentar a parte do pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, aplicando-se apenas aos atos processuais futuros.

Configura-se o julgamento
ultra petita
, vedado pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, quando o juiz condena a parte em quantia superior àquela que foi expressamente pleiteada na petição inicial. O vício, no entanto, não acarreta a nulidade total da sentença, mas sim sua adequação, decotando-se o excesso para ajustar a condenação aos estritos limites do pedido formulado.

A ausência de apresentação, pela instituição financeira ou associação, de qualquer documento que comprove a regularidade da contratação e a autorização para os descontos em benefício previdenciário, como termo de adesão ou gravação de consentimento, impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. O ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A falha em produzir tal prova, especialmente em uma relação de consumo onde a inversão do ônus probatório é uma prerrogativa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), confirma a irregularidade da cobrança.

Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa, configuram ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Tal prática atinge a dignidade do consumidor e gera dano moral
presumido, que independe da comprovação do abalo psicológico, justificando a imposição de um dever de indenizar, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exceto na hipótese de engano justificável, o que não se configura quando a cobrança decorre de uma relação jurídica cuja existência não foi minimamente comprovada pela parte ré.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, unicamente para adequar o valor da condenação por danos morais ao limite do pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. A condenação em valor superior ao postulado na petição inicial configura julgamento
ultra petita
, vício que deve ser sanado com o decote do excesso, sem implicar a nulidade da sentença. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação que autorizou descontos em benefício previdenciário impõe a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais presumidos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002942-23.2024.8.05.0191
, em que figuram, como apelante, UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, e, como apelado, JOEL DE SOUZA MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.